Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-72.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-72.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
TALITA BARRETO OLIVEIRA

APELADO: JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA ROLDI GIARETTON

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Revisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/com Indenização por Danos Morais. Cessão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Alegação de violação ao princípio da boa-fé contratual em face de majoração, sem justificativa, do valor originariamente pactuado pelo bem imóvel adquirido (terreno). Sentença que julgou improcedente a ação por entender que a majoração no preço do imóvel, no momento da celebração do contrato de cessão de direitos, se deu em conformidade com as disposições do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação afastada, vez que o magistrado a quo declinou devidamente as razões pelas quais formou seu convencimento.

MÉRITO.
Diante da anuência expressa por parte da incorporadora em relação à cessão e transferência do bem objeto do contrato (terreno/lote), bem como dos direitos e obrigações advindos do negócio jurídico originário, o cessionário, ora apelante, tornou-se responsável pelo cumprimento da obrigação com a incorporadora recorrida. A apelada sustentou, como fundamento a legitimar a alteração do preço do imóvel de R$ 59.332,09 para R$ 61.432,59, a incidência de cláusula contratual que prevê, na hipótese de pagamento parcelado, a correção monetária, mês a mês, com base no IGPM acrescido de juros compensatórios de 8,6% ao ano. Do contrato, verifica-se a existência de cláusula contratual (cláusula 2ª) que estipula a forma de reajuste monetário do preço do imóvel, com base no IGPM acrescida de juros compensatório de 8,6% ao ano, com vistas a preservar o equilíbrio econômico e financeiro do negócio firmado. A previsão contratual de valores distintos para pagamento à vista ou a prazo mostra-se válida, já que havendo o financiamento do bem, devem incidir encargos que garantam a remuneração do capital emprestado e a preservação de seu valor monetário. A correção monetária é sempre devida, para o reajuste da moeda no decorrer do tempo, sendo o IGP-M o índice oficial destinado a medir a inflação, retratando a atualização da moeda. Além disso, conforme entendimento sufragado pelo STJ, em contrato de compra e venda de imóvel à prestação, não é abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros compensatórios (EREsp 670.117/PB). E, considerando-se que os juros foram fixados em 8,60% ao ano, abaixo, portanto, do limite previsto pela legislação civil, qual seja, 1,0% ao mês, não há que se falar em abusividade. Ainda, não se configura bis in idem e/ou duplicidade a cobrança dos juros remuneratórios cumulados com o índice de atualização monetária IGP-M, vez que os primeiros são devidos em razão do empréstimo do capital financiado, correspondente ao saldo parcelado, e o segundo indicador para correção monetária é vastamente utilizado pelo mercado, nada mais sendo que índice para reajuste da moeda no decorrer do tempo. Todavia, de acordo com a legislação pátria, as construtoras/incorporadoras não fazem parte do sistema financeiro nacional, sendo, portanto, vedada a capitalização mensal de juros em seus contratos. Desta forma, conclui-se pela impossibilidade de se utilizar o anatocismo nos contratos de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado, em observância aos preceitos dos artigos 478, 479, 480 e 591 do Código Civil, artigo 39, XIII da Lei 8.078/1990 (CDC), artigo 4º do Decreto 22.626/33, artigo 5º da MP n.º 2.170-6/2001 e suas reedições, cumulada com Súmula 121 do STF. Na hipótese, observa-se da

cláusula contratual nº 2, que trata de reajuste das parcelas, a cumulação mês a mês dos juros compensatórios para apuração das parcelas devidas. Neste sentido, em face da proibição de cobrança de juros compostos, sob pena de caracterização de bis in idem, impõe-se declarar a abusividade, na espécie, da cobrança de juros compensatórios de forma capitalizada e mensal. Não há que se acolher a tese do apelante acerca de violação ao princípio da boa-fé objetiva, vez que, no termo de repactuação do contrato celebrado entre as partes, é clara a previsão de reajustamento das parcelas, com incidência de correção monetária e, a depender da quantidade de parcelas, acrescidas de juros compensatório, condições que ensejam a alteração do valor residual devido. O conjunto probatório constante dos autos não se mostra suficiente para comprovar os danos morais alegados, na medida em que a conduta da apelada não foi capaz de gerar à apelante um verdadeiro abalo de ordem moral, passível de ser indenizado. Sentença reformada apenas
para
afastar a incidência de juros compensatórios de forma mensal capitalizada nos cálculos de reajuste das parcelas, previstos na cláusula 2ª do contrato de compra e venda do imóvel.
Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8001309-72.2019.8.05.0022,
em que figuram como apelante
GILSON DE SOUZA PEREIRA,
e apelada,

JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento

ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: